Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima.
II - Nada obstante, as declarações da vítima devem ser firmes e coerentes, além de corroboradas pelas demais provas angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV - Recurso conhecido e desprovido.